Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Não obstante haver apreciado o AI 0711131-27.2021.8.07.000, conforme certidão de ID 63249772, em consulta aos autos da origem, verifico fato superveniente ensejador de impedimento, em face de parentesco com magistrado que proferiu as decisões de ID. 63202412. Sendo assim, declaro impedimento. Redistribua-se, compensando-se oportunamente. Brasília, 16 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator